Tribunal: TJDFT
Processo: 0746195-21.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746195-21.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: SILVERIO LACERDA GONCALVES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DETRAN/DF (ID 26898994) contra a decisão desta Presidência (ID 24642175) que admitiu o “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” sem a concessão de efeito suspensivo. O embargante alega risco de irreversibilidade do cumprimento de sentença, haja vista o decurso de tempo para análise do pedido de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer, portanto, a concessão do efeito suspensivo para que se aguarde a decisão. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece de qualquer vício. Para a concessão de efeito suspensivo no âmbito dos Juizados Especiais, deve ser comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso dos autos, que se refere a infração de trânsito não caracterizada (art. 165-A do CTB), com a declaração de nulidade do respectivo auto de infração pela sentença, devidamente confirmada pelo colegiado, não restou demonstrada hipótese que excepcione a regra geral, sendo incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao procedimento levado ao Superior Tribunal de Justiça. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao entender que a sentença e o acórdão proferidos nos autos têm o condão de gerar seus efeitos, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF